Tribunal: TJSP
Processo: 2251808-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação – Impugnação apresentada que versou sobre matérias que deveriam ser ventiladas na fase de conhecimento – Executado que não apresentou qualquer alegação constante no art. 525, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.